Tribunal: TJDFT
Processo: 0702278-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. TRIBUTÁRIO. IPVA. DÉBITOS ANTERIORES A AQUISIÇÃO VEÍCULO. CORRESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora, do processo originário n. 0755499-05.2023.8.07.0016, em trâmite no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, contra a decisão do juízo a quo que indeferiu o pedido de antecipação de tutela.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID53610499). Preparo recolhido (ID 53663453).
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega que teve seu nome protestado pelo 10o Serviço de Notas e Protestos de Ceilândia-DF, referente à certidão da dívida ativa no 50216213398, no valor de R$ 294,80. Narra que adquiriu o veículo Renault Kwid, placa BPK6280, em meados de 2022. Registra que fora protestado por dívida relativa ao IPVA do ano de 2020. Informa que o suposto débito tributário é indevido, em razão de se referir a data anterior à aquisição do veículo.
4. Contrarrazões oferecidas (ID 54236317)
5. Indeferida a antecipação de tutela nos seguintes termos (ID 53725003):
"(...)Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). Como se vê, a tutela de urgência é medida de caráter excepcional e com requisitos próprios. No presente caso não se vislumbram tais requisitos, em razão na inexistência de probabilidade de direito, bem como urgência ou perigo no resultado útil do processo. A hipótese em comento, em tese, é de corresponsabilidade do vendedor, na condição de contribuinte, e do adquirente, na condição de responsável tributário por imposição legal (sujeição passiva indireta atribuída àquele que, sem revestir a condição de contribuinte, tem seu vínculo com a obrigação tributária decorrente de dispositivo expresso da lei, no caso, o art. 1o, § 8o, inc. I, ‘”a”, da Lei Distrital 7.431/85, que trata da responsabilidade solidária por sucessão do adquirente do veículo): "Art. 1o - É instituído, no Distrito Federal, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores devido anualmente, a partir do exercício de 1986, pelos proprietários de veículos automotores registrados e licenciados nesta Unidade da Federação. § 8o São responsáveis, solidariamente, pelo pagamento do IPVA: I - o adquirente: a) em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores;" Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.(...)"
6. O agravante, até o presente momento, não logrou êxito em demonstrar a inexigibilidade do tributo, e/ou sua irresponsabilidade quanto ao pagamento.
7. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar (ID 53725003), impõe-se o não provimento ao recurso de agravo.
8. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.